Tribunal: TCU
Processo: 008.472/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Ministério do Trabalho e Emprego, POR MEIO DO ACÓRDÃO 2904/2025-Primeira Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 004.754/2023-9

Inteiro teor:
Acórdão 1012/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento de deliberação proferida em processo de tomada de contas especial TC Processo 004.754/2023-9 , instaurada pelo Ministério do Trabalho e Previdência, em desfavor do Sr. Adair Antônio de Freitas Meira e da Fundação Pró-Cerrado, relativa à aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 11/2010 - Siafi 743309. Considerando que na deliberação proferida pelo Acórdão 2904/2025-TCU-Primeira Câmara (peça 5) foi determinado ao Ministério do Trabalho e Emprego que, no prazo de 180 dias, analisasse a documentação apresentada pelo Sr. Adair Antônio de Freitas Meira a título de prestação de contas (peças 396-399 e 402-503) e emitisse manifestação conclusiva. Considerando que o Acórdão 3343/2025-TCU-Primeira Câmara (peça 6) constatou a prescrição intercorrente, em razão do intervalo superior a três anos entre os documentos constantes na peça 310, datada de 12.12.2018, e na peça 1, de 29.9.2022, sem a realização de atos relevantes de natureza apuratória no referido processo, tornando infundado o item 1.7 do Acórdão 2904/2025-TCU-Primeira Câmara . Considerando que, após manifestação do MP/TCU, o Acórdão 583/2026-TCU-Primeira Câmara (peça 526 do TC Processo 004.754/2023-9 ) confirmou a ocorrência de prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória, impondo a perda de objeto no presente processo de monitoramento. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos (peça 10), ACORDAM, por unanimidade, em encerrar este processo e anexar ao TC Processo 004.754/2023-9 , nos termos do inciso I do art. 169 do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 008.472/2025-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.